Tribunal: TJPA
Processo: 0812403-98.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812403-98.2023.8.14.0000

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS AEROVIARIOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0812403-98.2023.8.14.0000

APELANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO
: SINDICATO NACIONAL DOS AEROVIARIOS

Advogado do(a) APELADO: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS MARQUES - PA8537-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de
custos vulnerabilis
, contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em sede de apelação, nos autos de ação de reintegração de posse proposta pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários – Subsede Regional Norte. A agravante sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo em razão do risco de dano grave e de difícil reparação, da alegada inobservância dos parâmetros fixados na ADPF 828/DF e das diretrizes do CNJ para desocupações coletivas, bem como da nulidade processual pela ausência de intimação da Defensoria Pública na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo interno que busca a concessão de efeito suspensivo à apelação quando, no curso da tramitação do incidente, o recurso de apelação é recebido no duplo efeito nos autos principais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recebimento da apelação no duplo efeito produz a exata consequência jurídica pretendida no agravo interno, qual seja, a suspensão da eficácia imediata da sentença recorrida.

4.

A superveniência de decisão que satisfaz integralmente a pretensão recursal esvazia o objeto do agravo interno, por ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido.

5.

O interesse recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade e exige resultado prático favorável ainda não alcançado pela parte recorrente.

6.

A perda superveniente do objeto, decorrente da satisfação da pretensão por decisão posterior, impede o conhecimento do recurso, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O recebimento da apelação no duplo efeito prejudica o agravo interno que visa à concessão de efeito suspensivo ao mesmo recurso. 2. A satisfação superveniente da pretensão recursal afasta o interesse recursal por ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. 3. A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, § 4º; CPC, art. 554, § 1º; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 828/DF; TJMT, AI nº 1023443-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023, publ. 22.11.2023; TJRJ, AI nº 0067108-12.2021.8.19.0000, Rel. Des. José Carlos Paes, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2022, publ. 18.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando na qualidade de
custos vulnerabilis
, em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em sede de apelação, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0018912-93.2002.8.14.0301, proposta pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários – Subsede Regional Norte.

Consta dos autos que a decisão agravada entendeu ausentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, por considerar que, em análise preliminar, a sentença recorrida observou o regular trâmite processual, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como reconheceu estarem demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração possessória em favor da parte autora da demanda originária.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: a tempestividade do recurso, diante da prerrogativa de prazo em dobro conferida à Defensoria Pública; a necessidade de concessão de efeito suspensivo em razão do risco de dano grave e de difícil reparação, considerando se tratar de ocupação coletiva envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social; a suposta inobservância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, bem como das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça acerca da atuação das Comissões de Soluções Fundiárias em casos de desocupações coletivas; e a ocorrência de nulidade processual decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública na fase de conhecimento da ação possessória, nos termos do art. 554, § 1º, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, resguardando-se, sobretudo, os direitos fundamentais das famílias ocupantes da área em litígio.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

Conforme relatado, a insurgência recursal objetiva a reforma do decisum que entendeu ausentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, notadamente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Todavia, no curso da tramitação do presente incidente, sobreveio fato superveniente relevante, qual seja, o recebimento do recurso de apelação no duplo efeito, conforme decisão de ID 23117152 proferida nos autos do Proc. nº 0018912-83.2002.8.14.0301.

É cediço que o efeito suspensivo da apelação, quando expressamente deferido, tem o condão de obstar a eficácia imediata da sentença recorrida, produzindo exatamente a consequência jurídica almejada pela parte requerente no presente pedido incidental.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão deduzida neste Agravo Interno, qual seja a obtenção de efeito suspensivo ao recurso de apelação, restou integralmente atendida no âmbito dos autos originários, circunstância que evidencia a perda superveniente do interesse recursal, sob o prisma da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido.

Com efeito, o interesse recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, traduzindo-se na necessidade e utilidade do recurso para a obtenção de resultado prático favorável à parte recorrente. A superveniência de decisão que satisfaz a pretensão veiculada no recurso esvazia o objeto da insurgência, impondo o seu não conhecimento, por ausência de interesse processual.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a perda superveniente do objeto, decorrente da satisfação da pretensão recursal por decisão posterior, impede o conhecimento do recurso, porquanto inexistente proveito prático a ser alcançado com o seu julgamento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, QUE CORRIGI ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023443-77.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE. 1 . O mérito do recurso interposto não será analisado, uma vez configurada a perda superveniente do interesse recursal, diante da posterior decisão, homologando a avaliação no valor perquirido pelo recorrente. 2. Assim, verifica-se a ausência do interesse recursal, posto que a pretensão perquirida com a interposição do recurso restou alcançada com o decisum posteriormente proferido. Precedentes . 3. Recurso não conhecido.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00671081220218190000 202100288306, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 17/02/2022, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/02/2022)

Dessa forma, considerando que o recurso de apelação foi recebido no duplo efeito nos autos do processo nº 0018912-83.2002.8.14.0301, resta configurada a carência superveniente de interesse recursal, motivo pelo qual o presente Agravo Interno não comporta conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do recebimento da apelação no duplo efeito nos autos principais.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026